Tribunal: TJBA
Processo: 8006938-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006938-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO JOSE SILVA Advogado(s): MARJORIE NATALIE DE ALMEIDA GOUVEIA MENDONCA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO-COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA, INCLUSÃO EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDOS. APELO IMPROVIDO. Não deve ser concedido o auxílio-doença, com determinação de inclusão em reabilitação profissional, ou auxílio-acidente ao segurado que não apresenta incapacidade para o trabalho que habitualmente desempenhava, conforme perícia judicial. Incapacidade laborativa não comprovada, na espécie. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8006938-27.2018.8.05.0001 sendo Apelante Marcelo José Silva e Apelado o Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça